Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi ameaçada de morte pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pelas testemunhas policiais.

2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. A existência de prova robusta de que as ameaças foram proferidas na presença de crianças autoriza a exasperação da pena-base.

4. A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, o que não ocorreu in casu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de exasperação da pena na primeira e na segunda fase, diminuindo a pena aplicada de 2 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime aberto.